Tribunal: TCU
Processo: 001.792/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação autuada em cumprimento da determinação contida no item 9.6.1 do Acórdão 584/2019-TCU-P, para que a unidade técnica promova a aprofundada avaliação sobre a regularidade e a economicidade da contratação emergencial da Ernst & Young pelo Sesi-MG e Senai-MG, ante o possível superfaturamento em comparação com contratos anteriores.

Inteiro teor:
Acórdão 4165/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação sobre os indícios de inadequação da contratação emergencial da Ernst & Young Auditores Independentes S/S pelo Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado de Minas Gerais (Senai-MG). Considerando que, em cumprimento ao Acórdão 2657/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 225), foram elaboradas e expedidas as comunicações processuais pertinentes, em conformidade com as disposições legais vigentes. Transcorridos os prazos recursais, foi atestado o trânsito em julgado da responsável (peça 280); Considerando que, conhecido o teor das deliberações exaradas nestes autos até o presente momento, temos que a multa cominada a Kelly Regina Silva Carvalho, nos termos do item 9.4 do Acórdão 2657/2022-TCU-Segunda Câmara , foi integralmente adimplida, consoante comprovante de pagamento e demonstrativo de multa acostados aos autos, respectivamente, às peças 281 e 282; Considerando, ainda, os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU (peças 283-285) no sentido de expedir quitação da referida dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação a Kelly Regina Silva Carvalho, ante o recolhimento da multa individual do item 9.4 do Acórdão 2657/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme comprovante de pagamento e demonstrativo de multa acostados aos autos (peças 281-282); b) comunicar esta deliberação a Kelly Regina Silva Carvalho; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.792/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 031.615/2022-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Kelly Regina Silva Carvalho (XXX.072.526-XX); Ricardo Salera de Carvalho (XXX.846.966-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais; Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Isabela Barbosa Louback (176.051/OAB-MG), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais e o Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais; Frederico Barbosa Gomes (91022/OAB-MG), entre outros, representando Ricardo Salera de Carvalho; Wederson Advincula Siqueira (102.533/OAB-MG) e Mateus de Moura Lima Gomes (105.880/OAB-MG), representando Cláudio Marcassa e Kelly Regina Silva Carvalho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.